Tribunal: TJDFT
Processo: 0712778-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712778-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DIVINA EUSTAQUIO MATEUS KAWANO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, na ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, ajuizada por DIVINA EUSTAQUIO MATEUS KAWANO, deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que a ré autorize o uso do Cáteter Soundstar Eco – 10f – 90cm – compatível com Ge Vivid. Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que não se verifica dos documentos carreados aos autos a urgência do caso, muito menos o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Alega que a irreversibilidade é patente, pois a Empresa agravante não terá como obter o devido ressarcimento dos custos com o tratamento, em função do cumprimento da liminar concedida, na hipótese do pedido principal ser julgado improcedente. Aduz que o procedimento solicitado não está incluído na cobertura de planos de saúde no Rol de procedimentos da ANS. Desse modo, agiu conforme contrato e a lei, cumprindo, assim com toda obrigação contratual e legal. Requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da Recorrente. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se decisão agravada. Preparo regular ID 45455961. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em análise detida dos autos, entendo que, em cognição sumária, própria desta sede recursal, os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estão presentes. A tutela antecipada de urgência foi deferida com base nos seguintes fundamentos (ID 151930390 dos autos originários): ‘Trata-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, proposta por DIVINA EUSTÁQUIO MATEUS KAWANO em desfavor de SULAMERICA SAÚDE S.A., com pedido de tutela de urgência. A autora relata que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré desde de 2013. Narra que em 29/6/2021, foi constatada arritmia cardíaca, mais especificamente fibrilação e flutter atriais, condição caracterizada pela falta de ritmo nos batimentos do coração. Afirma que em dezembro de 2021, sofreu um mal súbito, sendo internada em leito de UTI. Na ocasião, constatou-se piora em seu quadro clínico, com necessidade de procedimento Ablação de Fibrilação Atrial (FA) e Flutter Atrial Atípico, sendo o pedido parcialmente autorizado pela ré, que lhe negou o uso de Cateter Soundstar, utilizado no procedimento ultrassom/ecocardiograma intracardíaco. Informa que após a negativa, o médico assistente apresentou outro relatório, mas o novo pedido foi igualmente negado, sob o fundamento de que não se encontra na hipótese de cobertura, Formula, assim, pedido de tutela de urgência, consistente na autorização de uso do CÁTETER SOUNDSTAR ECO – 10F – 90CM – COMPATÍVEL COM GE VIVID. É o relatório. Fundamento e decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A probabilidade do direito resta evidenciada na natureza exemplificativa do rol de procedimentos da ANS, bem assim porque, nos termos do art. 35-C, I, da Lei n. 9656/98, é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. No caso, o pedido foi precedido de relatório médico id 151868061, segundo o qual o procedimento é necessário, na medida em que o retardamento pode redundar na morte da paciente. Ademais, igualmente configurado, haja vista o risco de morte, o perigo de dano. E a medida não é irreversível, notadamente porque em caso de eventual improcedência do pedido, os custos do tratamento poderão ser reivindicados da autora. Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada para determinar que a ré autorize o uso do Cáteter Soundstar Eco – 10f – 90cm – compatível com Ge Vivid.” Verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez demonstrada a qualidade de titular/beneficiário da parte autora, bem como a necessidade de realização e custeio do procedimento, haja vista o risco de morte. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, consta do relatório médico (ID 151868061 dos autos principais) a demonstração do perigo de dano irreparável a agravada que, caso não seja submetida ao tratamento recomendado, corre o risco de piorar sua condição física, podendo vir a óbito. Confira-se: “O retardo no tratamento desta arritmia gera complicações como aumento do risco de AVC, insuficiência cardíaca e morte, pois tal patologia gera estes importantes desfechos. Drogas antiarritmiacas tem pobre resultado no controle desta arritmia, por isso da indicação de ablação que tem efetividade de 80-90%. Nesta Patologia, com a reconstrução por diversas cirurgias a anatomia encontra-se totalmente distorcida, sendo necessária a visualização direta através do ecocardiograma intracardíaco para evitar-se Iatrogenias, nestes locais de anatomia complexa.” Não bastasse, tenho que a probabilidade do direito alegado também se faz presente, considerando que a indicação do tratamento adequado para determinados tipos de doença é tarefa que incumbe ao médico assistente, enquanto detentor do conhecimento técnico, sob pena de a operadora de plano de saúde usurpar para si a responsabilidade pelo diagnóstico e prescrição de tratamento, o que seria de todo inadmissível, não sendo crível, desta forma, franquear às operadores de planos de saúde a limitação aos procedimentos médicos de sua cobertura. Nesse sentido, destaco julgados deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. TRATAMENTO. MICROCEFALIA. INEFICÁCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS. EFEITOS COLATERAIS. EXAMES. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de contrato de autogestão, as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam à controvérsia, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula de no 608. Todavia, mesmo nos contratos submetidos à modalidade de autogestão, afigura-se possível ao beneficiário demonstrar eventual abusividade. 2. A escolha da melhor terapia pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso. 3. Reputa-se abusiva a recusa apresentada pela operadora do plano de saúde apelante em autorizar e custear o tratamento/medicamento prescrito pelo médico assistente da recorrente, haja vista as ampliações normativas decorrentes da edição das RNs nos 539, de 23/06/2022, 541, de 11/07/2022 e, recentemente, pela Lei no 14.454, de 22/09/2022. 4. Essas conclusões, ressalte-se, não afrontam o mais recente entendimento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP), pois, embora o rol da ANS tenha sido considerado, em regra, taxativo, a parte ré/apelante, dentro do seu ônus da prova (art. 373, II, do CPC), não demonstrou a existência de outro tratamento eficaz, efetivo e seguro constante neste rol favorável a autora/apelada, não havendo provas, tampouco, de que a ANS tenha indeferido o aludido tratamento para a patologia que acomete a recorrente. 5. Assim, tanto a cláusula contratual restritiva como a negativa da seguradora são ilícitas e devem ser afastadas, devendo, pois, fornecer o medicamento e o tratamento indicado pelo médico responsável da parte autora/apelada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1680664, 07092767320228070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. TRATAMENTO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PROCEDIMENTOS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO. CUMPRIMENTO. PRAZO. RAZOABILIDADE. 1. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. 2. A Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que estabelece o rol de procedimentos e eventos em saúde, possui natureza meramente exemplificativa. 3. A competência para indicação do tratamento mais adequado à enfermidade do segurado é do médico assistente. Cabe à seguradora tão somente o custeio das despesas de acordo com a melhor técnica prescrita para o caso, com observância às limitações impostas pela segmentação contratada. 4. O prazo de cumprimento da decisão, se fixado de forma razoável e proporcional. não pode ser dilatado em razão da urgência atestada em relatório médico para o início do tratamento. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1680196, 07388764520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Ademais, é certo que a ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021, disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. Todavia, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou a técnica indicada pelo médico como a mais adequada à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. Vale ressaltar que o objeto contratual é a tutela de bens e direitos fundamentais, por meio da prestação de serviços médico-hospitalares essenciais, quando do surgimento do infortúnio. A negativa indevida pela operadora do plano de saúde, com base em cláusula ou entendimento que subverta a intenção das partes ou o objeto contratual deve ser rechaçada, porque retira a própria utilidade ou finalidade do contrato. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pela operadora e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. Imperioso registrar que, recentemente, foi promulgada a Lei n. 14.454/2022, estabelecendo critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso sob análise, a parte agravante não apresentou documentos hábeis à rechaçar a eficácia da técnica prescrita pelo médico assistente, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO. REQUISITOS. ARTIGO 300 DO CPC. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA 1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se estariam preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de origem em favor da parte autora, para que determine à ré/agravada que forneça e custeie os materiais de bomba de infusão de insulina, segundo indicado no Relatório Médico juntado aos autos 3. Acerca do tema, cabe citar o entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, segundo o qual o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso. 3.1. Não bastasse, foi publicada no dia 22/09/2022 a Lei no 14.454, de 21/09/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 3.2. A alteração legislativa passou a prever que em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol em questão, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou existam recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou, ainda, exista recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 4. Nesse diapasão, após provocação pela via administrativa, o plano de saúde se limitou a informar não ser possível a validação para o procedimento solicitado, sob o argumento de que tal tratamento não consta no Rol de Procedimentos da ANS, não estando coberto. 4.1. À luz destas informações, tem-se, num juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, que o perigo de dano é manifesto, já que a médica que acompanha o agravante é clara e assertiva ao recomendar o início imediato do tratamento, face ao ineficaz controle metabólico e ao risco de morte, diante da hipoglicemia grave. 4.3. Ademais, vale mencionar que a negativa do plano de saúde, em autorizar o tratamento prescrito na forma integral, não parece ter tido como justificativa preponderante eventual ausência de comprovação da eficácia da metodologia indicada. 4.4. Destarte, à luz da narrativa ora apresentada e pelos documentos previamente juntados, restam demonstrados os elementos que respaldam a pretensão ora aduzida, bem como o perigo de dano irreparável ao agravante que, caso não seja submetida ao tratamento recomendado, corre o risco de perder sua vida. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1638453, 07265245520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, verifica-se que a decisão agravada restou devidamente fundamentada, pois se trata de situação de urgência, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Nesse contexto, em cognição incipiente, não se entende demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. Ademais, acerca da irreversibilidade da decisão, ainda que os efeitos práticos do pronunciamento judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, necessária a ponderação de direitos, ante o princípio da proporcionalidade, ressaltando-se que o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago, na hipótese da sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada